Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO CANTEIRO DE OBRAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DE OBRA EXECUTADO E ENTREGUE. CRÉDITO EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABATIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. A rescisão unilateral do contrato por parte da Administração Pública constitui uma prerrogativa, inserida no Princípio da Supremacia do Interesse Público em face da empresa contratada, e está contemplada no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, segundo a qual a “rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo” 78 da Lei de Licitações.
2. A autora reconheceu que não deu continuidade à execução das obras, em razão de algumas intercorrências e que deveriam ser sanadas pela Administração. Entretanto, esses obstáculos não impediam o cumprimento parcial do cronograma previamente estabelecido, restando a discussão quanto ao mais a depender do cumprimento das cláusulas contratuais e produção de provas.
3. Cabia à autora estabelecer o cronograma das atividades desenvolvidas, no qual deveriam ser inseridas eventuais circunstâncias que pudessem alterar ou impedir a execução contratual, regra que não foi observada.
4. Constatado que a suspensão da execução do contrato ocorreu por consenso havido entre as partes, que firmaram dois termos aditivos estabelecendo a suspensão pelo prazo de 105 (cento e cinco), afasta-se a hipótese de rescisão contratual prevista no art. 78, inciso XIV, da Lei n. 8.666/93.
5. Se a empresa contratada arcou com o custo de administração e vigilância do canteiro de obra no período de paralisação dos trabalhos, é justo o seu pagamento pela Fazenda, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. Contudo, esse pagamento deve ser proporcional ao percentual do contrato executado e entregue, assim como abatido do crédito que a Fazenda tem a receber de quem deu culpa a resolução o contrato.
6. Ainda que a discussão envolva a rescisão ou cláusula contratual, o valor da causa deve retratar o valor econômico da controvérsia e não o do contrato. Jurisprudência. Considerando que o pedido inicial era de receber o valor pela vigilância e conservação do parque de obra, o proveito econômico foi devidamente especificado no pedido certo determinado formulado, sendo esse igualmente considerado para os cálculos dos honorários sucumbenciais na forma dos §§3o e 4o do art. 85 do Código de Processo Civil.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.